Tribunal: STF
Processo: HC 233199
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DA DECISÃO LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE TERATOLOGIA OU ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório 



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Ennio Alves de Sousa Andrade Lima, advogado, em 27.9.2023, em benefício de José Kaique Miguel Arruda, contra decisão da Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.9.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 856.487/PB.



O caso 



    2. Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante em 20.9.2023 (fl. 78, e-doc. 3), sendo a prisão em flagrante “posteriormente convertida em custódia preventiva, decorrente de suposta prática do delito capitulado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006” (fl. 1, e-doc. 2).



    3. Pretendendo o reconhecimento da “ilegalidade da prisão em flagrante e ausência de fundamentação idônea do decreto de prisão preventiva” na Ação Penal n. 0801241-95.2023.8.15.0221, foi impetrado o Habeas Corpus n. 0821405-65.2023.8.15.0000 no Tribunal de Justiça da Paraíba. Em 21.9.2023, a Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão indeferiu a liminar (fls. 114-117, e-doc. 3)



    4. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 856.487/PB no Superior Tribunal de Justiça. Em 27.9.2023, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente, indeferiu liminarmente a ordem (fls. 1-3, e-doc. 2). 



    5. Essa decisão é objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega ser injustificada a prisão preventiva do paciente, ”em virtude da ínfima quantidade de drogas apreendida, menos de 6g, associada a crime sem violência e grave ameaça, réu primário com residência fixa e trabalho honesto” (fl. 3, e-doc. 1).



    Assevera ter sido o paciente “condenado por tráfico de drogas privilegiado ocorrido no ano de 2017, porém houve a prescrição retroativa conforme id. 79472345, o que não serve para formação de antecedentes, é tanto que a pena a época foi de 01 (um) ano 4 (quatro) meses e 20 (vinte) dias, não podendo jamais falar em envolvimento do paciente com o tráfico de drogas, sendo este primário, tendo endereço fixo e estudante” (fl. 3, e-doc. 1).   



    Ressalta ser o paciente “um cidadão comum que nunca representou qualquer perigo para o convívio em sociedade e, muito menos para a ordem pública. Mas muito trabalhador e que se encontra com sua saúde totalmente debilitada” (fl. 4, e-doc. 1)  



    Sustenta ser ilegal a prisão preventiva do paciente, “por ausência de fundamentação, uma vez que a defesa invocou precedentes que não foram apreciados pelo Juiz de 1º grau” (fl. 7, e-doc. 1).  



    Salienta que o “Juiz a quo limitou-se a invocar precedentes diversos a fim de justificar a segregação cautelar, bem como fazer anotações sobre a necessidade de garantia da ordem pública, considerando que o Recorrente tem atos infracionais em sua ficha criminal. O TJPB aligou-se aos mesmos fundamentos para denegar a ordem” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Defende que “a quantidade de droga mínima de 6 gramas justifica a concessão de liberdade, mediante a imposição de medidas cautelares diversas” (fl. 15, e-doc. 1).



    Estes o requerimento e o pedido: 



    “Diante do exposto, requer liminarmente e no mérito, a concessão da substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão” (fl. 15, e-doc. 1).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.



    7. A presente impetração volta-se contra decisão monocrática proferida pela Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 27.9.2023, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 856.487/PB.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.   



    Antecipar o julgamento de matéria submetida àquele órgão judicial, no qual o processo tem regular tramitação, seria subverter as normas de competência, o que não tem fundamento no ordenamento jurídico vigente.  



    Há, ainda, outro óbice ao processamento da impetração.



    8. Como assentado pela decisão impugnada, “a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário” (fl. 1, e-doc. 2). Portanto, na espécie vertente, o exame dos pedidos formulados pelo impetrante, neste momento, resultaria em dupla supressão de instância, pois os órgãos judiciais antecedentes não analisaram o mérito nas decisões questionadas nos habeas corpus.



    Na decisão proferida pelo Tribunal de Justiça da Paraíba no Habeas Corpus n. 0821405-65.2023.8.15.0000, a Desembargadora Maria de Fátima Moraes Bezerra Cavalcanti Maranhão, em 21.9.2023, indeferiu o requerimento de liminar, estando o mérito da impetração pendente de julgamento (fls. 114-117, e-doc. 3). 



    Com fundamento na ausência de julgamento do mérito pelo Tribunal estadual, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Habeas Corpus n. 856.487/PB, indeferiu-o liminarmente, para não se configurar supressão de instância, nos termos da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum, especialmente quando não se comprovam os requisitos para o acolhimento, como constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES DE ROUBOS MAJORADOS POR CONCURSO DE AGENTES, USO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO E LESÃO CORPORAL. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA: IMPOSSIBILIDADE. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. COMPLEXIDADE DO CASO: DIVERSOS ACUSADOS COM PROCURADORES DISTINTOS. ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA: INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 230.991-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.9.2023). 



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Dupla supressão de instância. Não exaurimento da jurisdição. Manifesta ilegalidade a autorizar a atuação ex officio. 3. Incompatibilidade entre a prisão preventiva e o regime semiaberto fixado na sentença condenatória. Precedentes. Somente em casos excepcionais, desde que respeitada a proporcionalidade, admite-se a manutenção da prisão preventiva. Precedentes. 4. Descabimento neste caso concreto. 5. Agravo regimental provido para concessão da ordem, de ofício” (HC n. 226.223-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 16.6.2023). 



    10. Sem adentrar o mérito da causa, mas apenas para afastar alegação de ilegalidade ou teratologia, autorizativa da concessão da ordem de ofício, tem-se nos autos que, ao converter a prisão em flagrante em preventiva, em 20.9.2023, pela apontada prática de tráfico de drogas, o juízo da Vara Única da comarca de São José de Piranhas/PB concluiu ser necessária a manutenção da custódia cautelar, nestes termos: 



    “No caso dos autos encontra-se presente o fumus boni iuris, decorrente das circunstâncias da operação policial, dos objetos apreendidos, do laudo pericial de constatação de drogas e dos depoimentos contidos no auto de prisão em flagrante.



    No caso dos autos, a despeito da quantidade de drogas apreendidas não se mostrar vultosa (6 gramas de cocaína e 1 grama de maconha), tal fato por si só não afasta o intento de traficância na posse das drogas. Neste ponto, há de se recordar que o §2º do art. 28 da Lei de Drogas elenca diversos aspectos fáticos indicativos de traficância ou posse para consumo pessoal, sendo a quantidade apenas um dentre várias questões a serem apreciadas. (...)



    Assim posto, apreendida droga na residência do autor em razão de cumprimento de mandado de busca e apreensão deferido em operação voltado ao combate ao tráfico de drogas, mais objetos comumente utilizados na prática de crimes diversos e documentos pessoais de terceiros em regra depositados com traficante para fins de garantia do pagamento, e constando a existência de condenação judicial prescrita do flagranteado em crime de tráfico de drogas, é evidente a existência de indícios suficientes de autoria e materialidade da prática de crime de tráfico de drogas.



    No que pertinente à autoria, à propósito, o flagranteado não negou a propriedade da droga.



    Presente o fumus comissi delicti.



    Outrossim, o crime do art. 33 da Lei 11.343/06 conta com pena máxima superior a 4 anos, preenchendo a hipótese do art. 383, inciso I, do Código de Processo Penal.



    Quanto ao periculum in libertatis, os fatos contidos nos autos indicam que a prisão do acusado se mostra necessária para a garantia da ordem pública. (...)



    Observa-se no caso dos autos que o custodiado possui envolvimento criminal, eis que possui condenação criminal, embora prescrita, por crime de tráfico de drogas, e outras passagens policiais indicativas de periculosidade do sujeito. Ademais, também indicativo da periculosidade do sujeito, observo a apreensão de objeto balístico e máscara comumente utilizados em prática de crimes violentos, e a guarda de objetos pessoais essenciais de terceiros como forma de garantir o pagamento de tráfico.



    Há de se observar ainda a gravidade concreta do delito. Ocorre que a guarda da droga coincidiu com véspera de festa de porte considerável a ocorrer na cidade da apreensão. Deveras, está previsto para ocorrer no próximo fim de semana, festa de estilo de Carnaval ou Micareta onde certamente haverá aglomeração de pessoas com aumento no consumo de álcool e drogas, o que torna um ambiente propício para maior disseminação dos produtos.



    Ademais, recordamos que a cidade de São José de Piranhas é um Município de pequeno porte e de fronteira, o que torna mais grave mesmo porções menores de drogas.



    São, portanto, alta a probabilidade de reiteração criminosa e notória a gravidade concreta do delito praticado pelo custodiado. (...) 



    No caso dos autos, a aplicação de medidas alternativas à prisão não é suficiente para evitar a reiteração criminosa, até porque as drogas foram apreendidas na própria residência do custodiado de modo que nem a prisão domiciliar bastaria para evitar o dano social.



    Por todo o exposto, HOMOLOGO O FLAGRANTE comunicado e observada a necessidade e a proporcionalidade da medida mais gravosa, bem como o preenchimento dos requisitos previstos nos arts. 282, §6º, 312 e 313, todos do Código de Processo Penal, DECRETO a prisão preventiva de JOSÉ KAIQUE MIGUEL ARRUDA” (fls. 97-104, e-doc. 3).



    Pelas circunstâncias do caso e considerados os fundamentos apresentados, conclui-se não evidenciado o constrangimento ilegal na decretação da prisão preventiva do paciente. 



    A custódia cautelar foi imposta pelo juízo de origem com fundamento na “alta probabilidade de reiteração criminosa e notória a gravidade concreta do delito praticado pelo custodiado” (fl. 103, e-doc. 3), motivada em circunstâncias peculiares do caso concreto explicitadas na decisão, que levaram o juízo de origem a não substituir a custódia cautelar por medidas alternativas à prisão, por não ser “suficiente para evitar a reiteração criminosa, até porque as drogas foram apreendidas na própria residência do custodiado de modo que nem a prisão domiciliar bastaria para evitar o dano social” (fl. 103, e-doc. 3), justificando a segregação cautelar para garantia da ordem pública.



    11. A decisão do Juiz de primeiro grau foi objeto de reexame pelo Tribunal de Justiça da Paraíba em 21.9.2023. No exame da liminar no Habeas Corpus n. 0821405-65.2023.8.15.0000, foram reafirmadas as condições que fundamentaram a decisão originária, nestes termos: 



    “Na espécie, como visto, a parte impetrante postula pela revogação da prisão preventiva ou substituição por medida cautelar diversa, sob o argumento de ilegalidade da prisão em flagrante e ausência de fundamentação idônea do decreto constritor. 



    Inicialmente, no que pertine à alegação de ilegalidade durante obtenção de elementos de prova, a versão sustentada pelo impetrante não encontra sustentáculo, haja vista que os autos evidenciam que a entrada dos agentes estatais na residência do ora paciente se deu em cumprimento à ordem judicial de busca e apreensão emitida pela autoridade indigitada coatora, conforme se verifica da cópia do mandado colacionado pela própria parte impetrante no (ID 23806579). 



    Logo, não há que falar em ilegalidade da apreensão de entorpecentes e da prisão em flagrante. 



    Por outro lado, em relação à apontada ausência de periculum libertatis, conquanto seja pequena a quantidade de droga apreendida, o Auto de Apresentação e Apreensão (ID 23806579 – pág. 8/81) evidencia que o entorpecente estava fracionado em 12 (doze) papelotes individualizados, o que, ao menos em tese, indica que era destinada à comercialização. 



    Outrossim, conforme consignou a autoridade coatora no decisum ora combatido (ID 23806579 – pág. 65-72/81), que o paciente já foi condenado pela prática de crime de tráfico de drogas, de modo que, ainda que tenha ocorrido a prescrição da pretensão punitiva estatal em tal condenação, há demonstração de que o paciente possui envolvimento com atividades ilícitas, de tal maneira que a manutenção do encarceramento se mostra necessária para garantia da ordem pública, com o fito de evitar o risco de reiteração delitiva. 



    Portanto, entendo que, ao menos neste momento de análise perfunctória, o decreto de prisão mostra-se suficientemente fundamentado. 



    Assim sendo, tenho por ausente o fumus boni iuris a justificar a concessão da liminar postulada. 



    Logo, não se fazendo presente fumus boni iuris, não há necessidade de se discorrer a respeito do periculum in mora, uma vez que a concessão do pleito, ora em análise, encontra-se condicionado à presença de ambos os requisitos. 



    Por tais razões, INDEFIRO O PEDIDO DE LIMINAR” (fls. 115-116, e-doc. 3).



    12. Acompanhando o entendimento do Tribunal estadual, a Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu liminarmente o Habeas Corpus n. 856.487/PB em 27.9.2023, pois pendente o julgamento do mérito sobre a prisão preventiva do paciente pela instância antecedente. Estes os fundamentos da decisão: 



    “Constata-se, desde logo, que a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.



    Aplica-se à hipótese o enunciado 691 da Súmula do STF:



    Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. (...)



    In casu, não vislumbro manifesta ilegalidade a autorizar que se excepcione a aplicação do referido verbete sumular, porquanto, ao menos em uma análise perfunctória, as decisões de origem não se revelam teratológicas.



    Isso porque, compulsando os autos, verifica-se que a prisão tem por base elementos concretos que indicam o risco de reiteração delitiva pelo paciente em razão de possuir ‘condenação criminal, embora prescrita, por crime de tráfico de drogas, e outras passagens policiais indicativas de periculosidade do sujeito’ (fl. 101).



    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus” (fls. 1-3, e-doc. 2).



    13. Na espécie, a manutenção da prisão preventiva pelas instâncias antecedentes e o afastamento da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão foram motivadas pelo risco à ordem pública, evidenciado na gravidade concreta da conduta criminosa apurada, ainda que apreendida pequena quantidade de droga com o paciente. Concluiu-se que, “conquanto seja pequena a quantidade de droga apreendida, o Auto de Apresentação e Apreensão (ID 23806579 – pág. 8/81) evidencia que o entorpecente estava fracionado em 12 (doze) papelotes individualizados, o que, ao menos em tese, indica que era destinada à comercialização” (fl. 116, e-doc. 3). 



    Pelas circunstâncias do ato praticado e considerados os dados apresentados nas instâncias antecedentes, foi adotada fundamentação adequada para a manutenção da prisão preventiva e não substituição por medidas cautelares. 



    A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, no sentido de que a periculosidade do agente, a gravidade concreta da prática criminosa e a possibilidade de reiteração delitiva constituem motivos idôneos para a decretação da prisão cautelar, demonstrada a insuficiência da substituição da custódia preventiva por medidas cautelares diversas da prisão. 



    Em processos análogos, este Supremo Tribunal concluiu “revela[r]-se legítima a prisão cautelar se a decisão que a decreta encontra suporte idôneo em elementos concretos e reais que – além de ajustarem-se aos fundamentos abstratos definidos em sede legal – demonstram que a permanência em liberdade do suposto autor do delito comprometerá a garantia da ordem pública e frustrará a aplicação da lei penal” (RHC n. 128.727-ED, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 18.2.2016). Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 174.818-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 22.10.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO CONTRA CRIANÇA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (RHC n. 228.648-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14.8.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PRISÃO PREVENTIVA. MOTIVAÇÃO ADEQUADA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA CUSTÓDIA. INAPLICABILIDADE. 



    1. A jurisprudência desta CORTE possui entendimento no sentido de que ‘a existência de organização criminosa impõe a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de seus integrantes como garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC 95.024, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 20/2/2009). No mesmo sentido: RHC 138.369, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 1/3/2017; HC 126.573, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 23/11/2015; HC 106.991, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe 17/5/2011; HC 99.454, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 1/2/2011. 



    2. As instâncias ordinárias demonstraram a gravidade concreta do delito imputado ao paciente, apontado como integrante de articulado grupo criminoso, que, ao que tudo indica, é especializado em tráfico de drogas, indicando, segundo o que se apurou, ‘transporte reiterado de grandes quantidades de entorpecentes, destinados à região metropolitana de São Paulo, com ramificações em todo território nacional’. 



    3. Pelos mesmos motivos, não merece reparos o entendimento firmado quanto à inaplicabilidade das medidas cautelares diversas da prisão, cuja incidência não se mostraria adequada e suficiente para acautelar a ordem pública, ante as particularidades do caso. 



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 228.573-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27.6.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1.Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CRFB, art. 102, inc. I, al. ‘i’). 2. O contexto em que foi verificada a prática do crime sinalizam a gravidade concreta da conduta, ensejando a prisão para fins de garantia da ordem pública. Precedentes. 3. A reincidência específica é fundamento válido a indicar risco de reiteração delitiva, elemento apto a justificar a prisão preventiva. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 230519 AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 29.9.2023).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. PENAL. TRÁFICO E ASSSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. INVIABILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDA ALTERNATIVA À PRISÃO. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 227.216-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 7.6.2023)



    14. Para rever a conclusão judicial das instâncias competentes e acolher a pretensão do impetrante de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão, seria necessário o reexame do conjunto probatório que serviu de fundamento às decisões, ao que não se presta o habeas corpus. 



    A jurisprudência deste Supremo Tribunal consolidou-se no sentido de ser incabível a impetração de habeas corpus “com objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento” (Habeas Corpus n. 73.519-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Primeira Turma, DJe 14.3.2011). Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CRIMES DE FRAUDES CONTRA CONSUMIDORES. PRISÃO PREVENTIVA AMPARADA NA GRAVIDADE DIFERENCIADA DA PRÁTICA ILÍCITA E NAS CONDUTAS PERPETRADAS PELO AGENTE OCUPANTE DE CARGO DE LIDERANÇA EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. GRAVIDADE CONCRETA. ANÁLISE DAS QUESTÕES FÁTICAS SUSCITADAS PELA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. INFIRMAR O ENTENDIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS DEMANDARIA O REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO, INCOMPATÍVEL COM ESTA VIA PROCESSUAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.024-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15.10.2021). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. 



    1. A gravidade em concreto do crime constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 



    2. Não há constrangimento ilegal quando demonstrada a necessidade e a adequação da prisão preventiva, bem assim a insuficiência da imposição de cautelares diversas. 



    3. Assentadas pelas instâncias ordinárias a materialidade e os indícios de autoria delitiva, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus. Precedentes. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 216.852-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 12.9.2023). 



    15. Tem-se que, em situação como a descrita nos autos, na qual não houve julgamento do mérito da questão pelas instâncias antecedentes, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.



    16. Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).



    17. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora